Tribunal: TJBA
Processo: 8039085-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039085-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA LIMA DE JESUS

Advogado(s): ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR, DANIEL ARAUJO MAIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NORMA REVOGADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Pindobaçu contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por servidora municipal, restabelecendo carga horária e remuneração anteriormente reduzidas, com deferimento de liminar em mandado de segurança. O Município alega omissões quanto à análise da norma revogada (Lei Municipal nº 216/2019, substituída pela Lei nº 310/2024), à inadequação da via eleita para pleitos patrimoniais pretéritos, e à inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior, pleiteando a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a revogação da norma municipal que fundamentava a cumulação de cargos e remuneração; (ii) determinar se houve omissão quanto à inadequação do mandado de segurança para o pedido de pagamento retroativo; (iii) definir se houve omissão quanto à inexistência de direito adquirido ao regime jurídico remuneratório anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia fundamentadamente as alegações trazidas pelas partes, analisando os aspectos fático-jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia e indicando a ausência de prévio processo administrativo como fundamento central da ilegalidade da redução da carga horária e da remuneração da servidora.

4. Não há omissão quanto à questão da norma revogada, pois o acórdão embargado se baseia na ausência de observância ao devido processo legal para a supressão da carga horária, independentemente da superveniência de nova legislação.

5. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que o fundamento adotado seja suficiente para sustentar a decisão.

6. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o fim de rediscutir o mérito da decisão, é vedada, sobretudo na ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

7. A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
8039085-65.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU
e Embargado
SÔNIA

MARIA LIMA DE JESUS
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200